Tribunal: TJES
Processo: 5019606-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5019606-90.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

TININHO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. CNIB. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao aplicar o art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), reconheceu a possibilidade de suspensão da execução fiscal, bem como rejeitou a necessidade de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), diante da inexistência de comprovação da insuficiência dos bens penhorados via RENAJUD. O embargante alegou omissão, obscuridade e contradição quanto à análise de dispositivos legais e diligências executivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à análise das medidas executivas e do art. 40 da LEF; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses relativas à suspensão da execução fiscal com base no art. 40 da LEF, reconhecendo que a aplicação da norma prescinde de provocação da parte, desde que verificada a ausência de novos bens penhoráveis — entendimento em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

A decisão também analisa a desnecessidade de diligência junto à CNIB, ao concluir que a constrição patrimonial realizada via RENAJUD não foi comprovadamente ineficaz, sendo legítima a recusa a medidas excepcionais de execução.

A alegação de omissão quanto à análise dos artigos 185-A do CTN e 11 da LEF foi afastada com base na análise contextual do cabimento de medidas executivas adicionais e da ausência de demonstração de sua imprescindibilidade.

O voto condutor pontua que não se exige do julgador a apreciação exaustiva e individualizada de todos os argumentos das partes, desde que devidamente fundamentada a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os embargos não identificam vício previsto no art. 1.022 do CPC, mas apenas demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento autônomo.

Reitera-se que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância com a fundamentação ou resultado do julgado não configura vício apto a ensejar embargos de declaração.

A análise do cabimento de diligências executivas adicionais, como a consulta à CNIB, exige a demonstração de ineficácia prévia das medidas ordinárias.

A aplicação do art. 40 da LEF prescinde de requerimento da exequente quando constatada a ausência de bens penhoráveis, conforme entendimento do STJ no Tema 566.

O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os fundamentos legais invocados pelas partes, bastando que explicite as razões de decidir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; LEF, arts. 11 e 40; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.12.2014 (Tema 566); STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5019606-90.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

TININHO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, o erro material corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho nu" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Pois bem.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamento no Voto Condutor, no que concerne à aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e ao indeferimento da consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, todas as teses suscitadas foram devidamente enfrentadas, inclusive com expressa referência à jurisprudência do STJ (Tema 566) e à natureza objetiva do prazo de suspensão da execução fiscal.

A decisão embargada reconheceu que houve constrição patrimonial por meio do sistema RENAJUD, com a penhora de veículos, mas destacou a ausência de comprovação, pela parte exequente, da insuficiência desses bens para a satisfação do crédito executado, o que afastaria a necessidade de adoção de medidas excepcionais, como a consulta ao CNIB. Nesse ponto, o acórdão foi claro ao afirmar que a diligência só se justificaria na hipótese de frustração das medidas ordinárias, entendimento este respaldado pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a decisão embargada abordou expressamente o fundamento jurídico central do caso: a automática aplicação do art. 40 da LEF, independentemente de requerimento da parte exequente, quando verificada a ausência de localização do devedor ou de bens aptos à satisfação do crédito.

A interpretação adotada segue rigorosamente o entendimento consolidado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553/RS (Tema 566), de que o prazo de um ano de suspensão e o prazo prescricional subsequente têm início com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, sendo irrelevante, para tanto, o grau de movimentação processual anterior.

Com isso, as matérias ditas omissas foram devidamente apreciadas no julgamento, mas rejeitadas as teses ventiladas. A alegação de que não teria havido análise de dispositivos legais expressamente invocados, como os artigos 185-A do CTN e 11 da LEF, não se sustenta, na medida em que o voto condutor enfrentou a temática do cabimento de medidas executivas adicionais (como a inscrição no CNIB), relacionando-as à efetividade das diligências anteriores e à ausência de elementos que comprovassem sua ineficácia.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.